Tribunal: TJDFT
Processo: 0751520-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751520-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diagnósticos da América S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 218161498 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo ora agravante em desfavor de Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF e Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do Distrito Federal – Caixa Benefícios, processo n. 0048369-36.2012.8.07.0001, indeferiu requerimento de renovação de pesquisas, nos seguintes termos: Indefiro a retomada do curso processual requerida no ID 216351958, pois, nos termos das decisões preclusas de ID 74207497 e 207035773, não seriam admitidos requerimentos de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo sem que o exequente comprovasse a mudança na situação patrimonial da parte devedora. Além disso, constou que os autos poderiam ser desarquivados caso o credor indicasse, com precisão e objetividade, o bem passível de penhora da parte contrária, sendo certo que o sobredito requerimento de busca de patrimônio não se coaduna com aquela determinação. Retornem os autos ao arquivo. Inconformado, o agravante/exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66868972), sustenta ser equivocada a decisão recorrida, pois viola a efetividade do processo. Narra ter requerido a requisição de ofício à Receita Federal para apresentação dos documentos DIMOB, DECRED, CENSEC, além da busca de informações junto ao COMPROT, CCSBACEN e a utilização do sistema SNGB/CNJ, tendo em vista que restaram infrutíferas as diversas tentativas de busca de bens da parte executada/agravada. Diz crucial as pesquisas requeridas, porque possibilitará ao agravante/exequente a obtenção de informações sobre eventuais operações e atividades imobiliárias declaradas pelos devedores na DIMOB, bem como a localização de bens via pesquisa no COMPROT. Por sua vez, diz que a utilização do sistema SNGB seria imprescindível para a localização de bens passíveis de penhora, enquanto o CCS-BACEN permitiria identificar relacionamentos financeiros de pessoas físicas e jurídicas com instituições do sistema financeiro. Por fim, frisa ser o CENSEC relevante para fornecer dados sobre negócios formalizados por meio de atos notariais, ao passo que o sistema DECRED centraliza informações sobre transações e vínculos com instituições financeiras, monitorando ativos e operações em que o devedor possa ter participação ou representação. Pugna pela reforma da decisão agravada, para salvaguardar a efetividade do crédito reconhecido por título judicial. Reputa indispensável o deferimento das medidas requeridas para a localização de bens da parte executada que viabilize a satisfação da execução. Diz presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência a prover o presente recurso, reformando a decisão interlocutória agravada para o fim de determinar a expedição de ofício à Receita Federal, tendo em vista que há necessidade de apresentação dos documentos DIMOB, DECRED, CENSEC, além da busca de informações junto ao COMPROT, CCS-BACEN e a utilização do sistema SNGB/CNJ e, consequentemente, garantir a efetividade da presente execução, tudo como medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA! Requer seja o recurso recebido no seu regular efeito ativo, nos termos do art. 1017 do Novo Código de Processo Civil. Por fim, requer a juntada das custas processuais devidamente quitadas, para fins de recebimento do recurso. Preparo regular (Id 66868980 e 66868981). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido a execução suspensa, em 11/10/2017, uma vez frustradas as tentativas de localização de bens da parte devedora (Id 31867240, p. 82 do processo de referência). Em 14/11/2024, a exequente peticionou requerendo a realização de diversas diligências: requisição de ofício à Receita Federal para apresentação da DIMOB, DECRED, CENSEC, além de busca de informações ao COMPROT, CCS-BACEN e utilização do sistema SNBG/CNJ (Id 217732903 do processo de referência). Ocorre que, quando feito o requerimento acima, os autos já se encontravam arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC e, nesse caso, para desarquivamento, necessária a apresentação de elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu nos autos. Essa, de fato, é a apreensão que se pode extrair do teor do § 3o do art. 921 do CPC: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Ou seja, a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos. Registrem-se, sobre o tema, as lições de Daniel Assumpção Amorim Neves, ad litteris: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atalizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018,pp. 1385/1386) (grifos nossos). Ainda, o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça também é no sentido de que o mero pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor, não deve ser acolhido se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS. SUPOSIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a permitir o desarquivamento dos autos de execução. 2.1. In casu, não restou demonstrada a existência de ativos financeiros do executado, tampouco a alteração da situação econômica do executado a permitir o deferimento de diligências pelo Juízo. (...). Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1234161, 07262734220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA BACEN JUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. I - Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, o cumprimento de sentença será desarquivado para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. II - No processo em análise, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa BacenJud, de indicação concreta de bens para retomada do processo, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica da executada, além do que as pesquisas já realizadas foram infrutíferas. III - Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1225279, 07064638120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020) Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realização de diligências tendentes a localizar bens da agravada/executada. Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da parte executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realização de diligências tendentes a localizar bens do agravado/executado. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora